Tribunal: TJSP
Processo: 2073032-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência - Decisão reformada - Agravo provido.